Tribunal: TJES
Processo: 0019012-22.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019012-22.2010.8.08.0011.

APELANTE: FREDERICO LENGRUBER.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de créditos tributários objeto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e da Súmula 314 do STJ. O apelante postula a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
a Defensoria Pública Estadual, que atua no processo na condição de curadora especial dele.,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se sobre se, no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal movida pela Fazenda Pública, cabe a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciaiso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais não implica em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porque não é atribuível à ela a responsabilidade pela não localização de bens do devedor ou sua citação (AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal não gera obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública exequente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Tributário Nacional, art. 156, V; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019012-22.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO LENGRUBER

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019012-22.2010.8.08.0011.

APELANTE: FREDERICO LENGRUBER.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de créditos tributários objeto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e da Súmula 314 do STJ. O apelante postula a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
a Defensoria Pública Estadual, que atua no processo na condição de curadora especial dele.,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se sobre se, no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal movida pela Fazenda Pública, cabe a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciaiso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais não implica em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porque não é atribuível à ela a responsabilidade pela não localização de bens do devedor ou sua citação (AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal não gera obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública exequente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Tributário Nacional, art. 156, V; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019012-22.2010.8.08.0011.

APELANTE: FREDERICO LENGRUBER.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-
se de apelação interposta por
Frederico Lengruber
em face da respeitável sentença
proferida
na execução
ajuizada
em desfavor dele por
Município de Cachoeiro de Itapemirim
,
que decretou “A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF”
e extinguiu “
o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”.

O apelante é representado no processo pela Defensoria Pública Estadual na condição de curadora
especial
, por
que foi citado por edital e tornou-se revel.

Nas razões do recurso (id 10945073
) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Requereu o provimento do recurso “com a reforma da sentença prolatada e a condenação do Município no pagamento de honorários em prol do FADEPES-DPES”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação (mas a devedora) nem pela não localização do devedor ou de seus bens” (AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
27-11-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 1-12-2023).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.